Tribunal: STJ
Processo: 0801290-54.2021.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853909 - AL (2025
/0045615-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MAYA,
PADILHA
E
DUARTE
PINTO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
AGRAVANTE
: L P DE M G
AGRAVANTE
: B A P L
AGRAVANTE
: D DE M B M
AGRAVANTE
: D A P
AGRAVANTE
: P D P
ADVOGADO
: LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. DECISÃO DE CONVERSÃO DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA
RELATIVA
AO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CABIMENTO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da
irrecorribilidade da decisão de conversão do Agravo em Recurso Especial, por tratar-se
de ato meramente ordinatório, não causado de prejuízo às partes, bem como porque a
aferição dos requisitos de admissibilidade deste será realizada quando do seu
julgamento.
II – A insurgência recursal revela-se cognoscível, excepcionalmente, apenas nas
hipóteses em que alegada a presença de óbice relacionado ao conhecimento do Agravo
em Recurso Especial. Precedentes.
III – Agravo Interno no qual se alega o não preenchimento de requisitos de
admissibilidade do Agravo em Recurso Especial, circunstância insuficiente para
desconstituir a decisão agravada.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52027509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/11/2025 14:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 6aaf6fc9-4b9c-4996-bf3b-0aafd5c3cff3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52027509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/11/2025 14:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 6aaf6fc9-4b9c-4996-bf3b-0aafd5c3cff3

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853909 - AL (2025
/0045615-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MAYA,
PADILHA
E
DUARTE
PINTO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
AGRAVANTE
: L P DE M G
AGRAVANTE
: B A P L
AGRAVANTE
: D DE M B M
AGRAVANTE
: D A P
AGRAVANTE
: P D P
ADVOGADO
: LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. DECISÃO DE
CONVERSÃO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RELATIVA
AO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da
irrecorribilidade da decisão de conversão do Agravo em Recurso Especial, por tratar-se
de ato meramente ordinatório, não causado de prejuízo às partes, bem como porque a
aferição dos requisitos de admissibilidade deste será realizada quando do seu
julgamento.
II – A insurgência recursal revela-se cognoscível, excepcionalmente, apenas nas
hipóteses em que alegada a presença de óbice relacionado ao conhecimento do
Agravo em Recurso Especial. Precedentes.
III – Agravo Interno no qual se alega o não preenchimento de requisitos de
admissibilidade do Agravo em Recurso Especial, circunstância insuficiente para
desconstituir a decisão agravada.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por MAYA, PADILHA E DUARTE
e
contra decisão monocrática
PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
OUTROS
Documento eletrônico VDA51177706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:54
Código de Controle do Documento: 0bf9195b-ebd1-40f1-9686-c4584198015a

mediante a qual determinei a conversão do Agravo em Recurso Especial (fls. 1.895/1.
896e).
Sustentam os Agravantes, em síntese, a ausência de fundamentação da
decisão recorrida, bem como que o Recurso Especial interposto pela parte ora
Agravada não superaria a barreira do conhecimento, porquanto pretende tão somente
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula n. 7
/STJ.
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 1.903/1.918e).
Impugnação do
às fls.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
1.924/1.927e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão aos Agravantes.
Registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, valendo-se
de interpretação dada ao art. 258, § 2o, do RISTJ, firmou orientação no sentido da
irrecorribilidade da decisão do relator que, com fulcro no art. 34, XVI, do RISTJ,
determina a conversão do Agravo em Recurso Especial, por trata-se de ato meramente
ordinatório, não causador de prejuízo às partes, considerando que tal medida não retira
a possibilidade de novo exame dos pressupostos de admissibilidade do Recurso
Especial na oportunidade do seu julgamento.
A interposição de recurso contra a decisão de conversão do Agravo em
Recurso Especial revela-se admissível tão somente para discussão acerca do
preenchimento dos requisitos relacionados ao conhecimento do próprio Agravo em
Recurso Especial, consoante se extrai dos julgados assim ementados:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONVERTIDO
EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto a ser irrecorrível a decisão de
relator que dá provimento a agravo para determinar sua conversão em
recurso especial, nos termos do art. 258, § 2o. do RISTJ, exceto se houver
descumprimento de requisito formal, tais como a intempestividade,
irregularidade de representação, entre outros.
2. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL não
conhecido.
(AgRg no AgRg no REsp 1.582.131/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
,
20/04/2017
04/05/2017
destaque meu).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO E DETERMINOU SUA
CONVERSÃO EM RECURSO ESPECIAL. IRRECORRIBILIDADE, EM
Documento eletrônico VDA51177706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:54
Código de Controle do Documento: 0bf9195b-ebd1-40f1-9686-c4584198015a

PRINCÍPIO. ART. 258, § 2o, DO RISTJ C/C 545 DO CPC. ADMISSÃO
EXCEPCIONAL. QUESTÃO ADSTRITA AO CONHECIMENTO DO
AGRAVO.
1. Conforme orientação jurisprudencial firmada por esta Corte, na vigência
do CPC/1973, não só é possível a conversão do Agravo após a entrada em
vigor da Lei 12.322/10, como também é irrecorrível a decisão que, para
melhor exame da controvérsia, determina sua conversão em Recurso
Especial. Aplicação da regra do art. 258, § 2o, do RISTJ.
2. Recorribilidade, contudo, no que toca aos requisitos de admissibilidade
do próprio Agravo em Recurso Especial.
3. Caso concreto em que não se alega vício do agravo, mas do próprio
Recurso Especial.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 501.722/MS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
,
06/06/2017
30/06/2017
destaquei).

Nessa linha, ainda, os seguintes precedentes: AgInt no REsp 1.488.467/PE,
3a Turma, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 03.02.2017; EDcl no
AREsp 837.160/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 21.03.2016;
AgRg no AREsp 614.950/ES, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, DJe de 22.04.2015;
e AgRg no AREsp 360.386/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma,
DJe de 04.10.2013.
, a parte agravante alega a impossibilidade de conhecimento do
In casu
Agravo em Recurso Especial, pela incidência da Súmula n. 182 desta Corte, porquanto
não impugnado, especificamente, o fundamento da decisão de inadmissão do Recurso
Especial.
Entretanto, correta a decisão conhecendo do Agravo em Recurso Especial,
porquanto suas razões apresentam impugnação específica ao óbice relativo à
aplicação da Súmula n. 7/STJ, utilizado pelo tribunal de origem para trancar o Recurso
Especial, conforme se depreende da leitura da petição de fls. 1.821/1.826e.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
De outra parte, todos os pontos apresentados no recurso, relevantes para o
deslinde da controvérsia, foram analisados e os fundamentos delineados são
suficientes para amparar a conclusão alcançada, não se podendo confundir a ausência
de motivação (arts. 489, § 1o, III, do CPC) com fundamentação contrária aos interesses
da parte, como ocorreu na espécie.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC, a
orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, j. 14.09.2016.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51177706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:54
Código de Controle do Documento: 0bf9195b-ebd1-40f1-9686-c4584198015a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.853.909 / AL
Número Registro: 2025/0045615-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000491720208020053
08012905420218020000
08094240720208020000
8000491720208020053
8012905420218020000 8094240720208020000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MAYA, PADILHA E DUARTE PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: L P DE M G
AGRAVADO
: B A P L
AGRAVADO
: D DE M B M
AGRAVADO
: D A P
AGRAVADO
: P D P
ADVOGADO : LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAYA, PADILHA E DUARTE PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Documento eletrônico VDA52001779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:43:02
Código de Controle do Documento: d66488e0-0589-4eee-8db8-24d88abd7050

AGRAVANTE : L P DE M G
AGRAVANTE : B A P L
AGRAVANTE : D DE M B M
AGRAVANTE : D A P
AGRAVANTE : P D P
ADVOGADO : LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:43:02
Código de Controle do Documento: d66488e0-0589-4eee-8db8-24d88abd7050